Tribunal: CARF
Processo: 10384.720813/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSA~O DE RENDIMENTOS. ACRE ́SCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Sa~o tributa ́veis as quantias correspondentes ao acre ́scimo patrimonial da pessoa fi ́sica, apurado mensalmente, quando esse acre ́scimo na~o for justificado pelos rendimentos tributa ́veis, na~o tributa ́veis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributac ̧a~o definitiva.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720813/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.068 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MIGUEL AVELAR DE CASTRO MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MIGUEL AVELAR DE
CASTRO MONTEIRO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza – DRJ/FOR, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$ 643.577,67 (seiscentos e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e
sessenta e sete centavos, por motivo de omissão de rendimentos decorrente de variação
patrimonial a descoberto, com excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados, no ano-calendário de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720813/2012-58
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720813/2012-58

Em sua peça impugnatória (f. 107/116) afirma ter sido “demonstrado e
provado, que o lançamento objeto da presente lide não pode prosperar (...), tendo em vista que o
lançamento para exigir o crédito tributário está embasado em demonstrativo que tem
inconsistência técnica na sua elaboração, quando deixou de incluir na origem de recursos a
totalidade dos rendimentos e disponibilidades comprovados.
Ao apreciar as teses declinadas, proferido o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
APURAÇÃO MENSAL. TABELA PROGRESSIVA ANUAL.
O acréscimo patrimonial da pessoa física, não justificado por rendimentos
declarados ou comprovados, está sujeito à incidência do imposto de renda. A
apuração desse acréscimo patrimonial deve ser feita por meio de
demonstrativo mensal de recursos e dispêndios, tributando-se os saldos
negativos com base na tabela progressiva anual.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NUMERÁRIO
DECLARADO SEM SUPORTE. SALDOS DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
Valores declarados como “dinheiro em espécie”, “dinheiro em caixa”e
outras rubricas semelhantes não podem ser aceitos para acobertar
acréscimos patrimoniais, salvo prova inconteste de sua existência no
término do ano-calendário em que tal disponibilidade for declarada. É
correto o procedimento da fiscalização de não considerar como origem os
saldos de cadernetas de poupança ou de aplicações financeiras, sem a
demonstração de que foram sacados ou resgatados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 120).

Cientificado, em 30/07/2013, apresentou, em 27/08/2013, recurso voluntário (f.
135/162) reiterando as mesmas razões de insurgência declinadas em sua peça impugnatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Cônscio o recorrente que o motivo para a manutenção da exigência repousa, ao
sentir da DRJ, na ausência de comprovação do alegado. Isso porque afirma com bastante clareza
que
[o] argumento da autoridade julgadora de primeira instância para não aceitar o
mencionado valor foi apenas o fato de que consta em declaração retificadora,
cabendo a requente comprovar a existência de tal valor, o que convenhamos
senhor julgador, a prova de que os valores não existem cabe à autoridade fiscal
e não ao contribuinte.(f. 139)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720813/2012-58

A mera leitura da razão declinada demonstra pretender o recorrente não só a
inversão do ônus probatório, que sobre seus ombros recai, como que as autoridades fazendárias
produzam verdadeira prova diabólica. Como poderia a fiscalização comprovar “que os valores
não existem”?
Por três oportunidades – vide Termo de Início do Procedimento fiscal no 01 às
f. 11/12; Termo de Início do Procedimento fiscal no 02 às f. 58/59; e, Termo de Início do
Procedimento fiscal no 03 às f. 69/70 – foi o ora recorrente intimada a comprovar ao que
apurado, com amparo nos art. 1o a 3o da Lei n° 7.713/1988, dentre outros dispositivos que
versam sobre a presunção de omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a
descoberto. Daí o porquê apresentada a confrontação mensal das mutações patrimoniais com os
rendimentos auferidos, a fim de apurar a evolução do patrimônio do ora recorrente.
A instância a quo bem frisou que,
no tocante aos valores informados como disponibilidade em dinheiro,
notadamente em valores tão expressivos como os que o impugnante pretende
ver admitidos como origem, incumbe ao sujeito passivo a comprovação de sua
existência ao final do anocalendário, por meio de saques ou recebimentos em
datas próximas, por não haver, em princípio, justificativa para a manutenção de
valores vultosos.
Se assim não fosse, estaríamos diante de uma situação em que todo
contribuinte poderia fazer incluir em sua declaração de ajuste anual
disponibilidades em espécie em montantes que julgasse suficientes para
justificar eventuais acréscimos patrimoniais em anos subseqüentes.
A jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que a disponibilidade
em dinheiro somente pode ser aceita quando houver prova inconteste de sua
existência no final do anobase em que foi declarado. (f. 128)

Em que pese a explicitação da necessidade de comprovação do alegado, sequer
tenta o recorrente suprir a deficiência apontada, limitando-se a reiterar o que já narrado em sua
peça impugnatória.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 189
DF CARF MF
Original